Tribunal: TJDFT
Processo: 0703680-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703680-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE UNAI E NOROESTE DE MINAS LTDA AGRAVADO: WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE UNAI E NOROESTE DE MINAS LTDA. contra decisão de ID 185442758, proferida em medida cautelar proposta por WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS, que deferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que não houve adequado esclarecimento sobre a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil; que a decisão é nula, por ausência de fundamentação; que o juízo prolator da decisão é incompetente, uma vez que se trata de imóvel situado no Município de Unaí/MG, local onde foram contraídas as obrigações; que a proposta de negociação foi recusada pelo Conselho Diretor; que a avaliação apresentada corresponde ao valor atribuído por ocasião do recolhimento do ITBI; que, por ocasião da emissão da Cédula de Crédito Bancário, o devedor anuiu com valor de avaliação inclusive inferior; que a consolidação de propriedade foi regular. Requer, liminarmente, o reconhecimento da incompetência do juízo prolator da decisão agravada, bem como a suspensão dos efeitos da decisão. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a anulação da ordem de suspensão do leilão. Custas recolhidas (ID 55470586). Brevemente relatados, decido. Acerca da incompetência do juízo, é necessário submeter a matéria originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que não foi analisada na decisão impugnada, impedindo a apreciação direta da matéria no segundo grau de jurisdição. Conforme precedente desta Corte, “nos termos do art. 64 do CPC, a incompetência absoluta ou relativa deve ser alegada, em preliminar de contestação. Destarte, não se conhece de pedido de reconhecimento de incompetência do juízo originário, quando o réu-agravante apresenta esta tese diretamente ao Tribunal, sem manifestação anterior do juízo originário”. (Acórdão 1317786, 07281707120208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021). Ademais, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Portanto, o conhecimento em segundo grau da incompetência, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sobre o alegado vício na decisão agravada, a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o pronunciamento judicial. Em elucidativo precedente, destacou-se que “o Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.” (AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019). Na hipótese, o juízo de origem esclareceu que a suspensão do leilão decorreu da aparente discrepância entre o valor da avaliação e o real valor do imóvel, bem como da iminência da realização do leilão. Ou seja, exteriorizou suas razões fundamentadamente, registrando, em sua ótica, os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Não incorre, portanto, a decisão em violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assiste razão à parte agravante quando afirma que a mera notícia de negociação de pagamento em curso (que sequer foi comprovada) não é argumento idôneo para justificar a suspensão da alienação extrajudicial do bem dado em garantia. Todavia, esse não foi o único argumento constante da decisão agravada. No primeiro grau de jurisdição, esclareceu-se que a suspensão decorre da aparente discrepância entre o valor fixado para alienação do imóvel e seu real valor de mercado. Conforme documentação apresentada no agravo de instrumento, há elementos indicativos de que o valor fixado é compatível com aquele contido no contrato firmado entre as partes, bem como naquele atribuído para fins tributários. A questão, contudo, demanda a formação do contraditório no primeiro grau de jurisdição. Ademais, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão, tampouco a existência de risco de dano grave, porquanto, não acolhidas posteriormente as razões apontadas na petição inicial, há possibilidade de realização de novo leilão – uma vez que não houve desconstituição da garantia contratual – bem como a suspensão está condicionada ao depósito judicial do equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da dívida incontroversa, “conforme calculada pelo autor (R$ 3.040.771,81)”. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE e INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora